Tribunal: TJDFT
Processo: 0709911-02.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL E DANO MORAL. NÃO COMPROVADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Trata-se de apelação em face da r. sentença que julgou improcedentes, por insuficiência de provas, os pedidos formulados na ação de reparação por danos materiais c/c danos morais.
2. Ausentes os elementos mínimos de provas documentais e não tendo o apelante pleiteado a produção judicial de prova pericial para demonstrar o seu direito, não há que se falar em reforma da sentença de 1o grau que entendeu que não existem provas que os apelados forneceram ao recorrente produtos ou serviços defeituosos. Dano material não comprovado.
3. Diante da não comprovação dos fatos alegados pelo autor, referente aos produtos e serviços defeituosos, incabível a condenação dos apelados em danos morais.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.